Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713296-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ, RODRIGO SANTANA DA SILVA RECORRIDO: VITOR HUGO GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORGES RIBEIRO, CINTIA LILIAN RIJK RUFINO DESPACHO As contrarrazões ao recurso especial de ID no 62887219 foram assinadas eletronicamente por advogado sem procuração nos autos. Tendo em vista o disposto no artigo 76, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorridos BRUNO BORGES RIBEIRO E CINTIA LILIAN RIJK RUFINO promovam a regularização da representação processual. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007